Tribunal: TJDFT
Processo: 0743783-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743783-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE GUILHERME FILHO RECORRIDO: JOSE ORLANDO DE MENEZES DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interpostos por JOSÉ GUILHERME FILHO formulado no ID no 46024063, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007